Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Delito de ameaça praticado por sargento militar contra jornalista em uma das manifestações "Fora Temer".
É certo que os trabalhos da Polícia e da Imprensa, em circunstâncias como estas, têm suas particularidades bem distintas e, aparentemente opostas. Mas, conforme fotografias constantes da Denúncia de folhas quatro e seguintes, que constam da Denúncia (ID16918349), não havia justificativa para o policial disparar sua arma nos pés do jornalista e, ainda dispensar-lhe um chute.
2. Negado provimento ao recurso do réu.